Tribunal: TJSP
Processo: 2276488-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276488-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
LEONARDO NEZZO VOLPATTI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276488-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 51321e
2
VOTO No : 51321e
EDEC.No : 2276488-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
EBTE. : LEONARDO NEZZO VOLPATTI
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados vícios.
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 311/315 negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por Leonardo Nezzo Volpatti nos autos do cumprimento de
sentença em favor de Banco do Brasil S/A.
Pretendendo o rejulgamento da causa, apresenta o devedor embargos
de declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos no art.
1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
Com efeito, o colegiado enfrentou expressamente todas as questões a
ele devolvidas e solucionou o recurso de acordo com suas convicções.
De maneira que nada há para ser declarado.
Posto isto, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.